Tribunal: CARF
Processo: 19515.721321/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721321/2011-31
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-009.845 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARCUS ALBERTO ELIAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA
NÃO ATINGIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede
recursal.
O recurso de ofício contra decisão de primeira instância que desonerou o
sujeito passivo do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite
de alçada de R$ 15.000.000,00, previsto no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72,
c/c a Portaria MF no no 2, de 17 de janeiro de 2023, não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa , Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife (DRJ/REC), em cumprimento à determinação contida no art. 34, I, do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721321/2011-31
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.845 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721321/2011-31

Decreto no 70.235, de 1972, em razão de ter exonerado crédito tributário em valor superior ao
limite de alçada estipulado pela legislação então vigente.
O lançamento se refere a exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas
(IRPF) relativa aos ano-calendário de 2007, exercício de 2008, em razão de acréscimo
patrimonial a descoberto, nos meses de agosto e dezembro de 2007, nos seguintes valores (fl. 3):
Imposto: R$ 1.835.350,88
Juros calculados até 31/8/2011: 636.316,15
Multa proporcional (75%): 1.376.513,16
O contribuinte impugnou o lançamento e ao apreciar a impugnação concluiu o
colegiado de piso pela exoneração total do crédito tributário lançado de ofício. Transcrevo a
conclusão do voto (fl. 1954):
Da conclusão
21. De todo o exposto, voto pela procedência da impugnação, para
determinar a exoneração do valor lançado a título de Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de
mora, nos termos da legislação de regência.
Diante do valor exonerado à época, recorreu-se de ofício. Cientificado, o
contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso de ofício foi interposto pelo Presidente da 5a Turma da DRJ/REC em
observância, à época do julgamento, ao disposto na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro 2017,
que assim determinava:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Nos termos do art. 34, I, do Decreto n° 70.235 de 06 de março de 1972::
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Nos termos da Súmula CARF no 103, de observância o obrigatória pelos membros
deste Colegiado, “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
O limite a que se referem os atos acima citados encontra-se atualmente
estabelecido na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.845 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721321/2011-31

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Extrai-se dos autos que foi exonerado todo o crédito tributário lançado, nos
seguintes valores (fl. 3 c/c 1914 e seguintes):

Principal (R$)
Multa (75%) (R$)
Valor lançado e exonerado (fl. 3)
1.835.350,88
1.376.513,16
Total exonerado
R$ 3.211.864,04
Posto que na data deste julgamento o valor exonerado é inferior ao limite de
alçada vigente, que é de R$ 15 milhões, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1961
DF CARF MF
Original